Tribunal: TJSP
Processo: 1019109-35.2014.8.26.0602
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – OPERADOR DE MÁQUINAS – tendonopatia do supra espinhal bilateralmente - cisto sinovial de punho direito e discopatia lombar - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA – NEXO CAUSAL COM O LABOR DEMONSTRADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - BENEFÍCIO DEVIDO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO – ART. 85, §4o, II,

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – OPERADOR DE MÁQUINAS – tendonopatia do supra espinhal bilateralmente - cisto sinovial de punho direito e discopatia lombar - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA – NEXO CAUSAL COM O LABOR DEMONSTRADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - BENEFÍCIO DEVIDO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO – ART. 85, §4o, II, CPC – SÚMULA 111, STJ.

ATUALIZAÇÃO DOS ATRASADOS – ÍNDICES ECONÔMICOS PERTINENTES – JUROS MORATÓRIOS LEGAIS.

QUESTÕES RELATIVAS AO PRECATÓRIO – DISCUSSÃO E DEFINIÇÃO APENAS NA FASE ADEQUADA (EXECUÇÃO) – DETERMINAÇÕES CONTIDAS NA SENTENÇA QUANTO A ESSA MATÉRIA JULGADAS PREJUDICADAS.

Remessa oficial e recursos voluntários parcialmente providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1019109-35.2014.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é
apelante/apelado ISMAEL SAVERNINI DO NASCIMENTO e Recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1019109-35.2014.8.26.0602 -Voto no 26.786
2
Apelação / Remessa Necessária no 1019109-35.2014.8.26.0602
Apelante/Apelado: Ismael Savernini do Nascimento
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado/Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Sorocaba
Voto no 26.786
ACIDENTE DO TRABALHO
OPERADOR DE
MÁQUINAS

TENDONOPATIA
DO
SUPRA
ESPINHAL BILATERALMENTE - CISTO SINOVIAL
DE PUNHO DIREITO E DISCOPATIA LOMBAR -
INCAPACIDADE
PARCIAL
E
PERMANENTE
COMPROVADA NEXO CAUSAL COM O LABOR
DEMONSTRADO LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO -
BENEFÍCIO DEVIDO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

SENTENÇA
CONDENATÓRIA ILÍQUIDA FIXAÇÃO NA FASE DE
LIQUIDAÇÃO ART. 85, §4o, II, CPC SÚMULA 111,
STJ.
ATUALIZAÇÃO
DOS
ATRASADOS

ÍNDICES
ECONÔMICOS
PERTINENTES

JUROS
MORATÓRIOS LEGAIS.

QUESTÕES
RELATIVAS
AO
PRECATÓRIO

DISCUSSÃO E DEFINIÇÃO APENAS NA FASE
ADEQUADA
(EXECUÇÃO)

DETERMINAÇÕES
CONTIDAS NA SENTENÇA QUANTO A ESSA
MATÉRIA JULGADAS PREJUDICADAS.
Remessa oficial e recursos voluntários parcialmente
providos.
Trata-se de sentença que julgou procedente a ação
acidentária movida pelo obreiro em face do INSS, sendo determinada a
implantação de auxílio-acidente de 50% do salário benefício a contar do
dia seguinte à alta médica (8/7/2014, fl. 218), abono anual, atrasados
acrescidos de juros de mora legais e correção monetária (IGP-DI e
legislações posteriores até o cálculo definitivo do valor da conta e, após,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1019109-35.2014.8.26.0602 -Voto no 26.786
3
o IPCA-E e índices que o sucedam, até a entrada em vigor da lei n°
11.960/09) e honorários advocatícios fixados em 15% das parcelas
atrasadas até a data da sentença (Súmula 111 do STJ).
Ambas as partes recorreram.
O obreiro requer, quanto à atualização das parcelas, adoção
do IPCA-E até o efetivo pagamento, observados os parâmetros
dispostos no Tema n.o 810 do C.STF, além da majoração dos honorários
advocatícios, a incidir sobre o montante total da condenação ou, do
proveito econômico do autor ora alcançado até o trânsito em julgado do
feito, ou, subsidiariamente, seja decretada a fixação desta verba no
momento da liquidação, observando-se os percentuais legalmente
estipulados no art. 85, caput e, § 3o, incisos I a V, e § 4o, II do CPC.
Recorre adesivamente o INSS aduzindo, em preliminar,
erro material (nome da parte autora). No mérito, afirma não estarem
comprovados os requisitos necessários à concessão do benefício
acidentário, razão pela qual requer a inversão do julgado.
Subsidiariamente, aponta a possibilidade de concessão de benefício
temporário até a recuperação, no caso, auxílio doença, caso constatada
uma incapacidade passível de tratamento. Requer também redução dos
honorários advocatícios para 10% do valor da condenação até a
sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ, correção das parcelas em
atraso nos termos da Legislação previdenciária vigente e cálculo do
benefício em estrita observância ao artigo 29 da LBPS; correção das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1019109-35.2014.8.26.0602 -Voto no 26.786
4
parcelas em atraso pela TR até o julgamento definitivo do Tema no 810,
ou, alternativamente, somente a partir de 20/9/2017 quando houve seu
julgamento; juros nos moldes da Lei no 11.960/09, desde sua vigência;
aplicação do artigo 104 do Regulamento da Previdência Social quanto à
inacumulatividade com qualquer aposentadoria, ao cálculo da RMI
(§1o) e suspensão em caso de reabertura do auxílio doença (§6o)
(mesmo fato gerador); aplicação nos casos de auxílio doença e
aposentadoria por invalidez do disposto no artigo 101 da Lei 8.213/91.
Apenas o obreiro ofereceu contrarrazões.
Decisão submetida ao reexame necessário.
É o relatório.
Conheço da remessa oficial por força do que dispõe o art.
496, inciso I, do CPC.
Rejeito a preliminar deduzida pela autarquia, apontando a
existência de erro material, uma vez que o nome indicado na sentença
está correto - ISMAEL SAVERNINI DO NASCIMENTO.
Superada preliminar, passemos ao mérito.
Afirma a parte obreira que, em 27/6/2013, sofreu acidente
típico no exercício de suas funções, que afetou seu membro superior

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1019109-35.2014.8.26.0602 -Voto no 26.786
5
direito, e males contraídos no exercício de suas atividades profissionais,
atingindo a coluna e ombros, resultando sequelas permanentes, que
reduzem sua capacidade laborativa e conduzem ao direito de perceber o
benefício acidentário.
Realizada perícia médica, diagnosticou-se que o obreiro é
portador de tendonopatia do supra espinhal bilateralmente; cisto
sinovial de punho direito e discopatia lombar, de cunho ocupacional,
causando incapacidade parcial e permanente: “Pela análise da história
ocupacional, da função desempenhada, da idade do autor, do exame
físico realizado, os atestados médicos e exames subsidiários
apresentados, podemos concluir ser o autor portador de LER Grau III,
por déficit funcional por síndrome do impacto do ombro, patologia de
origem ocupacional que guarda nexo de causa com o trabalho
desenvolvido, e o incapacita para o trabalho, parcial e
permanentemente, sendo merecedor de indenização do tipo Auxílio
Acidente no percentual de 50% por ser enquadrável na Lei 8.213,
Anexo III, Quadro 8 situação a. O autor é portador de cisto sinovial de
punho direito cujo tratamento é o cirúrgico; também é portador de
discopatia de coluna lombar, que deve ser tratada e não o incapacita
ao trabalho, uma vez que em função da tendinopatia de ombros, já está
incapacitado parcial e permanentemente não estando apto a função
com esforço físico” (fls. 274/286).
Não veio aos autos prova técnica capaz de infirmar a
conclusão do laudo médico-pericial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1019109-35.2014.8.26.0602 -Voto no 26.786
6
Seguindo a posição do perito, o MM. Juiz a quo julgou
procedente o pedido.
Por sua vez, o nexo etiológico ocupacional restou
reconhecido pela perícia e comprovado pela concessão do auxílio-
doença acidentário (fl. 218).
Portanto, outro não poderia ser o deslinde da ação, que não
a procedência, eis que para o deferimento do benefício acidentário é
imprescindível a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional. Presentes estes requisitos, é de rigor o deferimento da
reparação.
Vale citar:
“A existência de nexo de causalidade e de incapacidade
parcial e permanente permitem o reconhecimento do
direito ao benefício acidentário reclamado.”
(Ap. s/ Rev. 662.055-00/7 - 7a Câm. - Rel. Juiz ANTONIO RIGOLIN
- J. 17.6.2003)
Por outro lado, considerando que a sentença é ilíquida, a
verba honorária deverá ser fixada somente quando da fase de
liquidação, consoante determina o art. 85, §4o, II do CPC, observada
Súmula 111, do STJ. Neste ponto, acolho parcialmente o recurso do
obreiro e rejeito o adesivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1019109-35.2014.8.26.0602 -Voto no 26.786
7
Registre-se que, com a entrada em vigor da Lei 11.906/09,
os juros devem ser aqueles aplicados às cadernetas de poupança, nos
termos da nova redação dada ao artigo 1o-F da Lei 9.494/97, tal como
fixado na sentença.
Por fim, objetivando manter a necessária cautela quanto à
fixação de índices e fatores de correção de forma prematura, ainda na
fase de conhecimento, consigno que o montante devido a título de
parcelas atrasadas será monetariamente corrigido pelos índices
econômicos pertinentes, a serem fixados na fase de
liquidação/execução, observando-se o decidido na ADI no 4.357 e
Repercussão Geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no
870.947/SE. Providos parcialmente, neste ponto, os recursos.
Anoto, por fim, que as determinações contidas no decisum
quanto à atualização do precatório devem ser consideradas
prejudicadas. Tais matérias não constam da petição inicial e, demais
disso, devem ser tratadas no momento processual adequado, isto é, a
fase de execução. É provida, destarte, também quanto a este item, a
remessa necessária.
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO à
remessa oficial e aos recursos voluntários, nos termos acima.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator